Tribunal: TJPA
Processo: 0014606-32.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014606-32.2006.8.14.0301

APELANTE: TELECOMUNICACOES DO PARA SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL
. INDEVIDA. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO EM SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. DESACOLHIMENTO.

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou desprovida a apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória, julgou improcedente a pretensão da demanda, e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da causa;

2. Os termos recursais reportam-se a omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios incidente no desprovimento da apelação, a teor do §11 do art. 85 do CPC;

3. Inexiste omissão no acórdão. Por ter a sentença fixado o percentual de honorários advocatícios no limite máximo previsto em lei, isto é, 20 % sobre o valor atualizado da causa, há impedimento legal para a majoração dos honorários na fase recursal.

4. Embargos de declaração conhecidos e desacolhidos.

________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §11, CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual,
realizada no período de 26/05/2025 a 02/06/2025
,
à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014606-32.2006.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:

EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 24016110) em face do acórdão (ID 23659167) que nega provimento ao recurso de apelação da ora embargada.

Em suas razões, o embargante alegou que o julgado não se manifestou acerca da majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, § 11 do CPC), em favor da Fazenda Pública, razão pela qual requereu o acolhimento destes embargos de declaração para sanar tal omissão procedendo a majoração dos honorários advocatícios.

Certificado a ausência de contrarrazões aos embargos de declaração (ID 24742839).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega que a decisão recorrida teria incorrido em omissão, pois não se manifestou sobre a majoração dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se inexistir a omissão alegada. Explico.

A parte autora/embargada,
em 18/07/2006
, ajuizou ação ordinária com o seguinte pedido:

“julgue totalmente procedente a ação anulatória de ato jurídico, declarando a nulidade do processo administrado RA Nº 714/98, tornando insubsistente a multa nela aplicada à autora” (grifo nosso)

Por sua vez, a sentença julgou improcedente a demanda, fixando a título de honorários advocatícios, em favor do Réu/ora embargante, o percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa (ID 21149585).

O recurso de apelação contra ela interposto foi conhecido e negado provimento por meio do Acórdão ora embargado.

Portanto, tem-se que a decisão colegiada embargada, ao manter a improcedência da ação e não abordar acerca da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal apenas atuou em observância ao limite máximo estabelecido nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento, qual seja, 20% (vinte por cento), como apregoa o art. 85, § 11, do CPC:

“
Art. 85 § 11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
. – grifo nosso.

Nesse mesmo sentido:

Ementa: Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo.
Majoração indevida de honorários recursais
. Decreto-Lei 3.365/41 .
Limite atingido na sentença
. Erro material. Embargos de declaração acolhidos. 1.
A condenação máxima nos consectários da sucumbência ocorreu na sentença, nos termos da legislação especial de regência.
2. Há erro material na majoração de honorários recursais que ultrapassem o limite máximo estabelecido por lei. Precedente. 3. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para excluir a majoração dos honorários e a multa aplicada. (STF - ARE: 1426599 SP, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024) – grifo nosso.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTOS INDEVIDOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDISPONIBILIDADE DE LIMITE . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ MASTERCARD. BANDEIRA DO CARTÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES DO SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MÉRITO . IMPOSSIBILIDADE NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. ESTORNOS JÁ EFETUADOS PELA CORRÉ. PLEITO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES . INACOLHIMENTO. INSTRUMENTO APTO A COMPELIR O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA DECISÃO JUDICIAL. NATUREZA INFUNGÍVEL DA OBRIGAÇÃO. ADEQUADA APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA, PORQUANTO OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE . APELO DO AUTOR. PRETENSÃO DE DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS E INDISPONIBILIDADE DE USO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . FALTA DE PROVAS DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 29 DO T.J.SC . TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS INERENTES À FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO NÃO VERIFICADO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PLEITO DE ADEQUAÇÃO . CABIMENTO. FIXAÇÃO ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2º, DO CPC (20% AO PATRONO DO AUTOR E 10% À CADA PROCURADOR DAS RÉS) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE NÃO INVALIDA O LIMITE LEGAL. FIXAÇÃO ÚNICA AO PROCESSO E NÃO A CADA PATRONO . PRECEDENTE DO STJ. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
INVIÁVEL O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO NO ART. 85, § 2º, DO CPC FIXADO NA ORIGEM.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. "É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes. 2 . Agravo interno não provido"(AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017). 2."O descumprimento contratual não configura dano moral indenizável, salvo se as circunstâncias ou as evidências do caso concreto demonstrarem a lesão extrapatrimonial" (Súmula 29 do T .J.SC). 3. "O comando atende ao que disposto nos arts . 85, § 2º, e 86 do CPC, inclusive quanto ao percentual estabelecido, porquanto dentro dos limites previstos na legislação de regência (" entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação "), ainda que tenha havido sua divisão entre as partes, já que é o valor total da verba que deve observar os percentuais mínimo e máximo, e não aquilo devido a cada patrono" (AgInt no REsp n. 2.039.754/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023) . (TJSC, Apelação n. 0306223-03.2017.8 .24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 14-12-2023) - grifo nosso.

Assim, por ter a sentença fixado o percentual de honorários advocatícios no limite máximo previsto em lei, isto é, 20 % sobre o valor atualizado da causa, há impedimento legal para a majoração dos honorários na fase recursal.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
. Tudo nos termos da fundamentação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 26 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/06/2025